Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008